Tribunal: TJDFT
Processo: 0728652-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728652-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIANA DE ARAUJO ALVES AGRAVADO: VANIN FRANCISCO TRIGUEIRO D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, à Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovante de renda, pois afirma ser enfermeira (ID 18362896), além de demonstrativos de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários – devidamente identificados – dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e declaração de isenção de Imposto de Renda, de modo a comprovar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator